Tribunal: TJDFT
Processo: 0726273-91.2019.8.07.0016
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-04-12
Data de publicação: 2022-05-03

Ementa:
REPERCUSSÃO GERAL. TEMA 1.033 DO STF. ART. 1.040, INC. II, DO CPC. REEXAME DO ACÓRDÃO. HOSPITAL DA REDE PRIVADA. INTERNAÇÃO EM UTI. ORDEM JUDICIAL. DISTRITO FEDERAL. DESPESAS MÉDICAS. RESSARCIMENTO. TABELA DO SUS. CRITÉRIOS. ART. 32 DA LEI 9.656/98.

I – Nos termos da tese jurídica firmada pelo eg. STF no Tema 1.033 da repercussão geral, é indevida a aplicação isolada da Tabela do SUS para o ressarcimento das despesas com tratamento médico em hospital da rede privada de saúde, determinado por decisão judicial, ante a inexistência de contrato ou convênio do estabelecimento particular com o Poder Público, devendo ser apurados os valores conforme os mesmos critérios adotados para o ressarcimento do SUS por serviços prestados a beneficiários de planos de saúde, nos termos do art. 32 da Lei 9.656/98.

II – Apelação do Distrito Federal parcialmente provida.